Tribunal: TJDFT
Processo: 0750726-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEFENSIVO DE OITIVA DE POLICIAIS MILITARES QUE SUPOSTAMENTE CONSTRAGERAM O RECLAMANTE. LIMINAR INDEFERIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. IMPERTINÊNCIA DA OITIVA. NÃO RELAÇÃO COM O TIPO PENAL DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não demonstrada a pertinência extemporânea na oitiva de policiais militares que supostamente conduziram o Reclamante à Delegacia – eis que os atos supostamente praticados por eles não têm relação com os atos contidos no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro – deve ser mantida a decisão guerreada e confirmada a liminar, julgando-se improcedente o pedido de mérito formulado.

2. A apontada insuficiência econômica para arcar com os custos do processo justifica a concessão da gratuidade de justiça.

3. Estando a matéria vertida no agravo interno contida na reclamação criminal, deve ele ser considerado prejudicado pelo julgamento de mérito da Reclamação.

4. Reclamação Criminal julgada improcedente. Gratuidade de justiça deferida. Agravo interno prejudicado.